Tribunal: STF
Processo: RHC 271413
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.  AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO.  REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.046.901/ES (e-doc. 43).

2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem julgou procedente a representação, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e aplicou ao paciente a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, sem atividade externas, sujeita à reavaliação semestral (e-doc. 10, p. 24-25).   

3. Irresignada, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal de Justiça negado-lhe provimento (e-doc. 5).  

4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 24). Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que o auto de constatação provisório da natureza e quantidade das substâncias apreendidas é insuficiente para comprovar a materialidade dos delitos, uma vez que o documento não especifica o método científico empregado nem a sistemática utilizada para se chegar à conclusão apresentada. Articula que o laudo toxicológico definitivo, ausente no presente caso, é imprescindível para atestar a materialidade do crime, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, da Lei de Drogas. Afirma que a excepcionalidade criada pela jurisprudência pátria depende da presença de rigor técnico da perícia provisória que garanta grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, com análise esmiuçada e testes precisos. Aponta que o exame técnico provisório do caso consiste, na realidade, em uma impressão subjetiva de um agente policial quanto à natureza do material, não tendo sido elaborado por perito oficial nem realizado com a utilização de métodos científicos ou testes pré-fabricados.

6. Busca a absolvição do recorrente ante a incerteza quanto à materialidade delitiva.

7. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (e-doc. 67), e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 78), opinam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

8. Conforme o art. 158 do Código de Processo Penal, nos crimes não transeuntes (que deixam vestígios materiais), “será indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Embora o art. 50, §§ 1º e 3º, da Lei de Drogas, disponha sobre a necessidade do laudo toxicológico, em casos excepcionais, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada com base em outros dados probatórios de solidez inafastável. Como bem leciona a doutrina: 

“No entanto, o laudo de exame toxicológico definitivo da substância entorpecente não é condição única para basear a condenação se outros dados suficientes, incluindo a vasta prova testemunhal e documental produzidas na instrução criminal, militam no sentido da materialidade do delito. Por conseguinte, nos casos de não apreensão da droga, é perfeitamente possível a prolação de um decreto condenatório pelos crimes da Lei nº 11.343/06, desde que a ausência do exame direto seja suprida por um conjunto probatório robusto extraído da prova documental e testemunhal produzida durante o curso da instrução probatória.” 
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. Salvador: 9ª ed. rev., atual. e ampl. JusPODVM,  2021, p. 1142; grifos nossos).

9. No ato apontado como coator, o STJ, fazendo referência ao que decidido pelo Tribunal de origem, entendeu pela impossibilidade de se afastar a conclusão da instância antecedente sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório. Vejamos trechos pertinentes:

“No mérito, a parte agravante reitera a tese de que o laudo de constatação provisório não possuiria o mesmo grau de certeza do laudo definitivo, sustentando que o exame pericial teria se limitado a afirmar que o material apreendido se assemelhava a cocaína, sem especificar a metodologia utilizada para tal conclusão.
Ocorre que os argumentos ora deduzidos não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Com efeito, conforme devidamente consignado, o laudo preliminar identificou a substância apreendida como cocaína, entorpecente de fácil identificação por narcotestes pré-fabricados, circunstância que, segundo a jurisprudência desta Corte (EREsp n. 1.544.057/RJ ), constitui uma das exceções em que a materialidade pode ser demonstrada pelo laudo de constatação provisório. 
Ademais, a materialidade do ato infracional não se amparou exclusivamente no laudo preliminar, mas foi corroborada por conjunto probatório robusto, a saber: auto de apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (630 pinos de cocaína), depoimentos harmônicos dos agentes da Guarda Municipal de Viana que realizaram a abordagem e a própria confissão do adolescente quanto à prática do ato infracional análogo ao tráfico de drogas. 
Os precedentes colacionados pela defesa, nos quais se reconheceu a insuficiência do laudo provisório para comprovação da materialidade, dizem respeito a hipóteses em que o exame pericial foi considerado imprestável pelo Tribunal de origem, situação diversa da presente, em que a Corte estadual, mediante análise soberana do acervo fático-probatório, concluiu pela suficiência do laudo de constatação, aliado aos demais elementos de prova. 
Nesse contexto, a pretensão de reexaminar a idoneidade do laudo provisório encontra óbice na via estreita do habeas corpus, que não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. 
Assim, ausentes argumentos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado, reitero integralmente os fundamentos da decisão agravada, que passam a integrar o presente voto:
"(...) Diante da hipótese de habeas corpus  substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
A defesa sustenta, em síntese, que a ausência de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, pleiteando a absolvição do paciente com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 
Sobre o tema, assim manifestou-se o Tribunal de origem:
"(...) De início destaco que, em que pese as respeitáveis alegações externadas no recurso, analisando detidamente a prova produzida nos autos entendo que inexiste nulidade insuperável decorrente da ausência de laudo químico definitivo, tendo em vista que: A. O laudo provisório refletiu nitidamente que o material apreendido tratava-se de drogas ilícitas; B. A ausência de laudo definitivo não se projeta invariavelmente para fins de absolvição; C. A materialidade pode ser aferida de acordo com o laudo provisório, e em conjunto com demais provas dos autos; D. No caso concreto a materialidade se comprova pelo auto de apreensão; auto de constatação provisória; declarações prestadas em juízo pelos agentes que atuaram na ocorrência, e pela própria confissão do representado, no sentido de que efetivamente estava a praticar ato análogo ao tráfico das drogas apreendidas.(...)" (fls. 16/17).
No caso dos autos, verifica-se que o laudo preliminar identificou a substância apreendida como cocaína, droga de fácil identificação por narcotestes pré-fabricados. Ademais, a materialidade do ato infracional foi corroborada por outros elementos probatórios robustos, quais sejam: auto de apreensão de 630 pinos de cocaína, depoimentos harmônicos dos agentes da Guarda Municipal de Viana que realizaram a abordagem e a própria confissão do adolescente quanto à prática do ato infracional. 
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, entendimento corroborado no julgamento do HC n. 686.312/MS.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 43, p. 4-9, grifos nossos)
 
10. Não se vislumbra ilegalidade. Na espécie, foram indicados elementos concretos que, em conjunto, são aptos a atestar a materialidade da conduta típica, a saber: o auto de apreensão, os depoimentos harmônicos dos Guardas Municipais que realizaram a abordagem, o auto de constatação provisório e a confissão do recorrente quanto à comercialização de drogas. 

11. As Turmas do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, têm decidido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido”.
(HC nº 234.725 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 25/01/2024)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(ARE nº 147.6455 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, p. 24/04/2024; grifos nossos)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” 
(HC nº 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 13/06/2016; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 2. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas. 3. “A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016). 4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 5.Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(HC nº 139.578-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).

12. Como se verifica, na linha de precedentes de ambas as Turmas, sequer a ausência de apreensão de drogas seria suficiente para o reconhecimento da absolvição, quando outros elementos probatórios são aptos a demonstrar a materialidade delitiva. Assim, com maior razão, torna-se inviável a absolvição em casos como o presente, em que a materialidade foi comprovada não apenas pela apreensão de entorpecentes, com o respectivo pelo laudo de constatação provisório, mas também por outros elementos de prova que demonstram a mercancia ilícita. 

13. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. 1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas. 2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não verificada no caso. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(HC 220281 AgR/SC, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 03/07/2023,p. 15/08/2023; grifos nossos)

14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator